Tribunal: TJMT
Processo: 1026626-16.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026626-16.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUDMILA MENDONCA FIGUEIREDO CARDOSO - CPF: 050.901.881-57 (RECORRENTE), JESSICA DA SILVA MACIEL - CPF: 043.871.701-58 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO CONTEMPORÂNEO. FALTA DE PROVA DA EXPOSIÇÃO
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu pedido de pagamento de adicional de insalubridade formulado por servidora pública municipal.

Fato relevante. Inexistência de laudo técnico contemporâneo ao período pleiteado e ausência de comprovação da exposição habitual e permanente a agentes insalubres.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de adicional de insalubridade sem prova técnica atualizada da exposição a agentes insalubres no período alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O adicional de insalubridade exige demonstração por prova pericial da exposição habitual e permanente a agentes nocivos à saúde, nos termos da legislação.

A ausência de laudo técnico contemporâneo impede o reconhecimento do direito, sendo inaplicável presunção legal genérica de insalubridade.

Não configurado cerceamento de defesa, pois a parte não requereu oportunamente a produção da prova pericial indispensável ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de adicional de insalubridade depende de laudo técnico contemporâneo que comprove a exposição habitual e permanente a agentes nocivos. 2. A ausência de prova técnica inviabiliza o reconhecimento do direito, sendo insuficientes precedentes em casos análogos sem identidade
probatória.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por Ludmila Mendonça Figueiredo Cardoso contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento retroativo de adicional de insalubridade em grau máximo (40%), referente ao período de janeiro de 2019 a novembro de 2021, por ausência de laudo técnico específico do período.

A autora sustenta, no recurso, que:
a
tuava no SAE/CTA, unidade de atendimento a doenças infectocontagiosas, com exposição contínua a agentes biológicos;
o
adicional de insalubridade passou a ser pago posteriormente, reconhecendo-se o direito;
a
NR-15, Anexo 14 presume insalubridade para esse tipo de atividade;
h
á precedente do TJMT em caso idêntico (servidora Rosemeire Maria Souza Santos);
o
juízo de origem cerceou sua defesa ao não permitir a produção de prova pericial.

O Município apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença, destacando a inexistência de laudo técnico e a impossibilidade de presumir insalubridade retroativamente.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é
tempestivo
e preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual
deve ser conhecido
.
No mérito, contudo,
não merece provimento
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que o adicional de insalubridade não pode ser pago retroativamente sem a comprovação técnica das condições ambientais por meio de laudo pericial contemporâneo ao período plei
teado (
AgInt
no
REsp
1921219/RS
).

No caso, a autora:
n
ão juntou laudo pericial referente ao período de 2019 a 2021;
n
ão demonstrou que as condições de trabalho eram insalubres nesse intervalo temporal, nos termos exigidos pela legislação local (LC 1.164/91, art. 78) e federal (NR-15);
a
legou que o adicional passou a ser pago administrativamente em momento posterior, mas não provou que não houve alteração das condições de trabalho, ônus que lhe incumbia.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA. PRETENSÃO PARA O RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. DIREITO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese dos autos em que não há laudo constatando a insalubridade, razão por que deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão ao recebimento do adicional postulado. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT; N.U 1018425- 30.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/05/2024,
Publicado
no DJE 31/05/2024).

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LTCAT ATUAL QUE CONCLUI PELA INEXISTÊNCIA DE AGENTES INSALUBRES. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO IMPROVIDO.

O adicional de insalubridade somente é devido quando há comprovação técnica contemporânea da
exposição a agentes insalubres, conforme laudo técnico vigente.

No caso concreto, o LTCAT mais recente, elaborado pelo próprio ente público, não reconhece condições insalubres no ambiente de trabalho da recorrente.

A insalubridade não pode ser presumida nem reconhecida com base em laudos ultrapassados, conforme entendimento consolidado do STJ.

O pagamento retroativo do adicional de insalubridade não é cabível, pois a vantagem só é devida a partir da comprovação técnica válida da insalubridade.

Recurso Inominado improvido. Sentença mantida.

(N.U 1008786-78.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)
.

Ademais, não há cerceamento de defesa, pois:
a
parte não requereu, na petição inicial ou na fase instrutória, a realização de perícia técnica ambiental;
o
Juízo de origem proferiu sentença de mérito com base na ausência de prova técnica contemporânea, sem qualquer indeferimento de requerimento formal de perícia.

O precedente mencionado (caso Rosemeire) não vincula o presente feito, pois não se comprovou identidade plena de condições de trabalho, tampouco se demonstrou que naquele caso houve dispensa da prova pericial.

Portanto, não havendo prova do fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, a sentença deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso inominado
e
NEG
O-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025